Tribunal: STF
Processo: AI 703272
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-30
Data de publicação: 2009-06-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL 
   CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PEÇA 
   PARCIALMENTE ILEGÍVEL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 288 DO SUPREMO 
   TRIBUNAL FEDERAL. INSTALAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA FORA DA ÁREA DE 
   TARIFA BÁSICA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL
   INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.